Tribunal: TJMT
Processo: 1001812-87.2022.8.11.0008
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001812-87.2022.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRENTE), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (REPRESENTANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), EDUARDO ASSAD CARAN - CPF: 820.857.571-20 (RECORRIDO), JOSE RICARDO COSTA MARQUES CORBELINO - CPF: 266.218.941-04 (ADVOGADO), BENEDITO XAVIER DE SOUZA CORBELINO JUNIOR - CPF: 001.658.761-82 (ADVOGADO), GABRIEL CAVALCANTI SILVA CORBELINO - CPF: 044.749.071-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001812-87.2022.8.11.0008

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Bugres/MT

Recorrente(s):

Decolar. Com Ltda.

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Recorrida(s):

Eduardo Assad Caran

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de março de 2023

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA DE VIAGENS REJEITADA. SOLICITAÇÃO DE
CANCELAMENTO DAS PASSAGENS AÉREAS. PANDEMIA DO COVID-19. REEMBOLSO INTEGRAL DO VALOR DA PASSAGEM DEVIDO.
RECURSO IMPROVIDO
.

A responsabilidade da agência de viagem e da companhia aérea, em relação à rescisão do contrato, é solidária, haja vista que aquela também compõe a cadeia de consumo, uma vez que viabiliza, por intermédio de sua plataforma digital, a celebração do negócio, no caso, da compra dos bilhetes aéreos.

A pandemia do Coronavirus – Covid 19 afetou o contrato firmado entre as partes.

Se já transcorreu o prazo de 12 meses, contado da data do voo cancelado, nos termos do disposto no artigo 3º da

Lei n. 14.034/2020, e não há prova do reembolso pela via administrativa, deve ser determinada a restituição integral do valor desembolsado na aquisição da passagem aérea.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC, opino pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos da inicial para
CONDENAR
as reclamadas solidariamente a pagarem ao requerente o valor de R$ 36.524,00 (trinta e seis mil quinhentos e vinte e quatro reais), com correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o desembolso, e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação. Opino pela
IMPROCEDÊNCIA
do pedido de indenização por danos morais”.

A Reclamante, ora Recorrido, adquiriu passagens aéreas, através do sitio eletrônico da Agência de Viagens Recorrente, para Lisboa/Portugal, saindo dia 11/07/2020 empresa aérea
Azul Recorrente, no valor total de R$36.524,00. Informa que em razão da pandemia do COVID-19, solicitou a remarcação dos bilhetes aéreos, sendo remarcados para o dia 13/03/2022.

Narra que “a pandemia aumentou de novo, então o autor achou prudente remarcar sua viagem esperando que a pandemia acalmasse, além de que a Europa vem passando por problemas com relação ao conflito entre Rússia e Ucrânia”. Informa que tentou remarcar junto a agencia de viagens Recorrente, por meio de seu aplicativo “DECOLAR”, mas não obteve êxito.

A empresa aérea Recorrente, em suas razões recursais, sustenta que as multas pelo cancelamento foram aplicadas de acordo com cada localizar, conforme as regras de cobrança. Ao final, requer que seja afastada a condenação arbitrada a título de dano material.

A agência de viagens Recorrente, em suas razões recursais, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, e, no mérito, argumenta que o cancelamento de passagens aéreas já foi devidamente autorizado, e nos termos da Lei 14.034/2020 e Lei 14.046/2020, o Autor será reembolsado no prazo de 12 meses.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA DE VIAGENS

Colendos Pares;

A relação jurídica entre as partes é de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a agência de viagens, como plataforma de venda de passagens aéreas, enquadra-se no art. 3º do referido diploma legal, enquanto o autor, evidente consumidor, é o tomador da prestação como usuário final, nos termos do art. 2º do mesmo diploma legal.

Consoante os artigos 7, 18 e 25, parágrafo 1.º, do Código de Defesa do Consumidor, é solidária a responsabilidade dos prestadores de serviços componentes de uma mesma relação de consumo e, nessa perspectiva, a agência de viagens que efetua a venda das passagens aéreas respondem solidariamente perante o consumidor.

Logo, a responsabilidade da agência de viagem e da companhia aérea, em relação à rescisão do contrato, é solidária, haja vista que aquela também compõe a cadeia de consumo, uma vez que viabiliza, por intermédio de sua plataforma digital, a celebração do negócio, no caso, da compra dos bilhetes aéreos.

Ressalto que não se trata de cancelamento ou alteração de voo pela companhia aérea (hipótese em que se poderia cogitar a ilegitimidade da agência de viagens para figurar no polo passivo), mas sim processamento de pedido de cancelamento da compra, formulado pelo consumidor.

Pelos fundamentos acima, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva da Agência de Viagens.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares;

Pois bem. Deve ser ressaltado que, conforme relatos da inicial, em razão da pandemia do COVIDO-19, o autor solicitou a remarcação e, posteriormente, o cancelamento de sua passagem aérea, bem como o reembolso do valor desembolsado.

Logo, a pandemia do Coronavírus – Covid 19 afetou o contrato firmado, inviabilizando o seu cumprimento, em razão da paralização do serviço de transporte aéreo de passageiros no período previsto (março a junho de 2020), bem como em razão da redução da operação de transporte aéreo e seus reflexos nos meses seguintes a paralisação.

Neste quadro, o fato caracteriza-se como força maior, como tal o caracterizado o fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir (art. 393, caput, do CC), o qual isenta ambas as partes de responsabilidade (art. 393, caput)) pelo rompimento do contrato.

Ademais, a Lei
n. 14
.034/2020, em seu artigo 3º, prevê o seguinte a respeito do reembolso:

“Art. 3º O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente”.
(Redação dada pela Lei nº 14.174, de 2021)

Assim, o crédito não pode ser exigido antes de 12 meses da data prevista para os voos e a empresa possui o prazo de 12 meses, contados da data do voo cancelado, para realizar o reembolso do valor da passagem aérea.

Como no presente caso já transcorreu o prazo de 12 meses, contado da data do voo cancelado, e não há prova do reembolso pela via administrativa, as Reclamadas devem ser condenadas a restituírem o valor integral do bilhete aéreo.

Deste modo, a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/e a integro a este voto.

Ante o exposto
, conheço dos recursos,
porém lhes nego provimento.
Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023